Tribunal: TJDFT
Processo: 0704619-08.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704619-08.2024.8.07.0005 APELANTE: CAMILA WILERSON BARBOSA DA SILVA APELADO: MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA, ANTONIO ALVES DE SOUSA FILHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que a Apelante não é beneficiária de gratuidade de justiça e não comprovou o recolhimento do preparo. Desse modo, intime-se a Apelante para comprovar o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora